Tribunal: TJDFT
Processo: 0002211-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 402 do CPP, o momento adequado para requerer diligências relacionadas às circunstâncias ou fatos apurados na instrução é ao final da audiência de instrução e julgamento. Tendo o advogado constituído pelo réu participado do aludido ato processual, a questão se encontra preclusa, não prosperando a sua alegação de falta de oportunidade para examinar os autos.
2. Sendo o magistrado o destinatário da prova, estando a decisão de indeferimento das diligências requeridas bem fundamentada, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, relevante e dotado de credibilidade. A vítima, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes os abusos sofridos de maneira harmônica e coerente, conferindo fidedignidade aos relatos, o que foi confirmado pelo testemunho de sua mãe, bem como pelos demais elementos de prova que, reunidos, demonstram, de forma segura, a materialidade do crime e a autoria do acusado.
4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
5. Recurso conhecido e não provido.